Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. E-COMMERCE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. PRÁTICAS EM DESACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS. RECLAMAÇÕES. DESATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUE OCASIONARAM O SEGUNDO BLOQUEIO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A recorrente é empresa gestora financeira do ramo de comércio eletrônico, que atua como intermediadora das operações de compra e venda, por meio de contrato, cuja cláusula sexta impõe ao contratante que violar a lei ou os seus termos e condições a sanção de suspensão, restrição ou desativação da conta, temporária ou definitivamente (ID 45518734, pág. 10).
3. Se os autos estão instruídos com documentos que mostram mais de uma dezena de reclamações e contestações dos clientes (ID 455518719, págs. 1 a 26), por atraso, falta de entrega de mercadorias e cancelamento das vendas no meio do percurso, e o autor, intimado (ID 45518723), não impugnou os documentos, é de se reconhecer que, tanto a suspensão, quanto a desativação definitiva da conta se inseriram no exercício de um direito por parte da Mercado Pago.
4. A posição do autor de fornecedor de produtos perante a Mercado Livre cria relação de consumo entre ele e os clientes, que também devem ser protegidos contra práticas desleais de venda.
5. Tendo o autor concordado com a utilização dos R$ 2.274,29, retidos em 17/9/2020, para compensar terceiros (D 45518475, p. 2), é indevida a pretensão de restituir-se do valor. Em relação à retenção de R$4.000,00 levada a efeito em 17/12/2020, se a empresa não demonstrou, de forma pormenorizada, as operações que deram causa à retenção, deve promover a devolução.
6. Se a requerida agiu no exercício de seu direito de suspender e desativar a conta ao detectar comportamento em desacordo com as normas legais e contratuais nas relações comerciais com seus clientes, não se configurou o dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas ou honorários.